Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001922-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 700.355.711-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PINTO PAIXAO - CPF: 475.346.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
ACORDÃO CELEBRADO ENTRE DEVEDOR PRINCIPAL E CREDOR EM MUTIRÃO EXTRAJUDICIAL – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DIANTE DA FRUSTAÇÃO DO ACORDO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – MATÉRIAS APRECIADAS NA DECISÃO RECORRIDA QUE FORAM ANALISADAS PELO TRIBUNAL
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO –- PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Não há como, sob equivocada tese da existência de novação, extinguir o processo de execução, ao argumento de que

o acordo do devedor principal realizado com o credor e no qual estes se obrigaram a pagar o débito cobrado pelo exeqüente, sobretudo por que este não participou daquela negociação.

Opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, havendo que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária, contanto que evidenciado o
animus novandi
, o que não se evidencia no caso dos autos.

O acordo firmado no Multirão Extrajudicial não traz qualquer dos requisitos necessários para a configuração da novação e a acarretar a extinção da execução. Não há dúvida, que o Embargante se beneficiou do empréstimo,
conforme título executivo que instrui a presente ação de execução, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ante o descumprimento do acordo firmado, a execução retornou ao seu normal prosseguimento, não havendo de se falar em execução de valores em duplicidade.

Se o acórdão confirmou a decisão recorrida, nos pontos devidamente apreciados e enfrentados pela decisão de primeiro grau, em virtude da devolutividade restrita do recurso de agravo e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, não há que se falar em existência de omissão no acórdão embargado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(202)1001922-42.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos por

RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão apresenta omissão, posto que não considerou

que u
ma vez homologada o acordo, não se trata de prosseguimento da execução, no caso de inadimplemento do acordo, mas sim execução de título judicial que deveria tramitar nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, demandando nova citação para pagar. Todavia, o juiz do feito, atendendo ao pedido do exequente, apenas determinou o cumprimento da execução, no rito originário.

Aduz que houve omissão quanto a necessidade de excluir da execução judicial, título oriundo de outra relação entre o devedor principal em outra ação, inclusive com o transito em julgado, em processo distinto. Daí em mantendo a execução de título extra-judicial, deveria ser excluído da conta, dívida de outro processo.

Defende a necessidade de manifestação expressa sobre a infringência do Art. 269, 506 e Art. 513, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo violação a referidos artigos, já que o agravante não participou do acordo homologado, assim a sentença não lhe poderia prejudica-lo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
de modo que seja reconhecida as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 212778181) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos por

RODRIGO SANTOS FERREIRA DE SIQUEIRA
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, senão vejamos:

“(...)
conforme demonstra a Cédula de Crédito Bancário nº B40530723-1 (Id. nº 35918827 - pág 56-60) o agravante assumiu a responsabilidade solidária pelo débito, assinando o instrumento como garantidor, conforme Cláusula Garantia (Hipoteca Cedular em primeiro grau e sem concorrência de terceiros), não podendo se desvencilhar-se da obrigação assumida na cártula, sob o fundamento que o ato jurídico foi praticado exclusivamente pelo co-devedor, ainda mais, quando no acordo firmado (id nº 125342468), não faz qualquer menção da novação do débito ou de extinção do feito, restando, inclusive, fundamentado pela decisão homologatória ( id nº 35918830 – pág 29), a suspensão do feito até data de pagamento da ultima parcela em 27/05/2017, denotando que, havendo o descumprimento da composição, a ação teria seu prosseguimento normal, podendo o credor cobrar a totalidade da dívida, com a manutenção da penhora sobre o imóvel, dado em garantia.

Consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

A novação é modo de extinção de obrigação, sendo meio de pagamento indireto, consubstanciada na assunção de nova dívida, quem tem por consequência a extinção da anterior, ou seja, ao mesmo tempo em que extingue o débito antigo, produz-se um novo, em um ato único, assumindo-se outra dívida no lugar da primitiva, esta que é simplesmente eliminada.

Esse é o entendimento sufragado pelo eg. STJ, que vem reiterando em seus julgados que “
os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior
” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017), e, especificamente quanto à preponderância do
animus novandi
, assim tem se manifestado a Corte Superior:

“O
animum novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar.

(...)

É bem verdade que pode vir o animus novandi expressamente deduzido no instrumento, e então tollitur quaestio. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar este fato. A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249).

Portanto, em linha de princípio, embora a doutrina não ministre critério seguro e certo para a identificação do animus novandi, deve este ser investigado em cada caso, "todavia, pode-se afirmar que o animus novandi, quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas”. (MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339).” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

No caso, ao revisar as disposições contratuais, bem assim o quadro fático delineado nos autos, não enxergo mínimo sinal do intuito de novar pelos contratantes.

O acordo firmado pelas partes, em 27/10/2016, no Mutirão Extrajudicial (id nº 125342468), não traz qualquer alusão ao necessário
animus novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução e cancelamento da penhora, com a baixa da hipoteca do imóvel, ora dado em garantia na Cédula de Crédito Bancária nº B40530723-1 (Id. nº 35918827 - pág 56-60).

Eis a obrigação constante no referido acordo:

“I. A parte autora informa que o valor atualizado da dívida encontra-se no montante de R$ 208.678,79, referente a operação de crédito B40530723-1, conta corrente nº 20703-6 em nome dos requeridos.

2. Para fins de acordo, a requerente ofertou o valor de R$ 208.678,79, parcelado da seguinte forma:

Entrada de R$5.000,00, esse valor será dividido em duas parcelas, sendo R$ 3.500,00 depositado na conta corrente de titularidade do solicitado nº 20703-6 até o dia 31/10/2016 e o remanescente R$ 1.500,00 a serem depositados na mesma conta até o dia 27/11/2016;

6 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 com primeiro vencimento em 27/12/2016 e a última em 27/05/2017;

48 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 4.000,00 com primeiro vencimento em 27/06/2017

O remanescente R$ 108.000,00 divididos em 2 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 54.000,00, com vencimento dia 27/11/2017 e 27/11/2018

Os valores acordados deverão ser depositados na conta corrente do requerido de 20703-6, até a data do vencimento. (...)”
id nº 200222696

Portanto, o documento constante do Id. n. 200222696, qual seja, “ Termo de sessão de conciliação – 1º Mutirão Extrajudicial Sicredi Rosário Oeste/MT”, não traz qualquer alusão ao necessário
animus novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução.

Ademais, é sabido que a mera alteração da forma de pagamento e atualização do valor residual do débito, sem inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito, não configura a novação da dívida, a rigor do art. 361 do CC.

A respeito do assunto, transcrevo jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – RETENÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS PELO COMPRADOR COM A UTILIZAÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL - RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE “ANIMUS NOVANDI” – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – JUROS CONVENCIONAIS – INCOMPATIBILIDADE COM A RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM JUÍZO – SANÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Ausente a demonstração da pertinência da dilação probatória para a resolução da celeuma, bem como a indicação expressa dos pontos que a parte reputa controvertidos, sobretudo diante de matéria passível de definição através de análise documental, não se afigura cerceio de defesa apto a nulificar a sentença proferida nos autos.

II –
A mera alteração da forma de pagamento e atualização do valor residual do débito, sem inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito, não configura a novação da dívida, a rigor do art. 361 do CC.

III – A restituição dos valores adimplidos pelo devedor após a rescisão contratual é devida por desígnio de vedação ao enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC.

IV – A cláusula penal compensatória equivale a uma prefixação da indenização por perdas e danos diante da inexecução contratual, a teor do art. 410 do CC.

V - O mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui circunstância capaz de ofender a esfera personalíssima do contratante, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo moral indenizável.

VI – Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos em juízo, levada a efeito pela parte no intuito de obter êxito na demanda. Art. 80, II do CPC.

(N.U 0004154-14.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1008860-87.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – DJ 7/6/2023)

Nã
o se pode olvidar, que após o descumprimento das obrigações previstas no título e no parcelamento, em razão da solidariedade que rege a relação de crédito, é facultado à credora cobrar a integralidade da dívida seja do garantidor, seja do devedor Claudemir Pinto Paixão, valendo-se, quem eventualmente pagar, da competente ação de regresso.

Com efeito, não há que se falar em extinção da execução em razão da ilegitimidade do agravante, ou mesmo nulidade da penhora, ainda mais quando o recorrente foi devidamente intimado da penhora do bem imóvel (id nº 35918830 – pág 72, mas permaneceu inerte. (id nº 35918830 - pág 73).

Por fim, não está sendo perseguido neste feito o acordo firmado com o outro devedor, mas sim, ante o descumprimento daquele, retornou o processo ao seu tramitar normal. Assim, não há que se falar em cobrança duplicidade dos valores executados.

Dessa forma,
não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.(...)”. –
id nº 207559670

Portanto, o acordo firmado no Multirão Extrajudicial não traz qualquer dos requisitos necessários para a configuração da novação e a acarretar a extinção da execução. Não há dúvida, que o Embargante se beneficiou do empréstimo,
conforme título executivo (C40530723- 1) que instrui a presente ação de execução, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Com efeito, ante o descumprimento do acordo firmado, a execução retornou ao seu normal prosseguimento, não havendo

de se falar em execução de valores em duplicidade.

Como se vê, a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Ademais, o acórdão confirmou a decisão recorrida,

nos pontos devidamente apreciados e

enfrentados pela decisão de primeiro grau, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição,

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre a
manifestação expressa dos Art. 269, 506 e Art. 513, do Código de Processo Civil, importante ressaltar que o

art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024